Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO DEVE CONSTAR NO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À ANÁLISE DA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida nos quais defende haver omissão no acórdão quanto ao valor da condenação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Cumpre observar que o Recurso Inominado foi interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Não houve recurso do autor, ora embargante. Com o não provimento do apelo, a sentença se manteve na íntegra. Portanto, sob pena inclusive de nulidade por pronunciamento fora da matéria devolvida à análise da instância recursal, o valor da condenação não deve constar no acórdão.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.